Tribunal: TRF3
Processo: 5000518-07.2019.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
709/1197)

5000518-07.2019.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - PENDÊNCIA TRIBUTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1- O mandado de segurança exige prova documental, pré-constituída no momento da impetração.

2- No caso concreto, há prova da pendência de crédito tributário exigível. A exclusão é regular.

3- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000518-07.2019.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FERRARO TELAS E ESTEIRAS TRANSPORTADORAS METALICAS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: GABRIELA COUTINHO FRASSINELLI - SP138348-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000518-07.2019.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FERRARO TELAS E ESTEIRAS TRANSPORTADORAS METALICAS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: GABRIELA COUTINHO FRASSINELLI - SP138348-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a manutenção no Simples Nacional.

A r. sentença julgou o pedido inicial improcedente (ID 64017354).

Apelação da impetrante (ID 64017364), na qual requer a reforma da r. sentença. Relata que, desde o início de suas atividades, é optante do Simples Nacional. Notificada da exclusão, providenciou o parcelamento do débito apontado como pendência porém, por equívoco, deixou de quitar a prestação de menor valor.

Argumenta com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade: a falta de pagamento da menor das prestações não justificaria a exclusão do Simples. Ademais, o valor seria insignificante (R$ 523,47).

Resposta (ID 64017373).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 79963782).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000518-07.2019.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FERRARO TELAS E ESTEIRAS TRANSPORTADORAS METALICAS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: GABRIELA COUTINHO FRASSINELLI - SP138348-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A LC no. 123/06:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

(...)

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

No caso concreto, a apelante foi excluída do Simples porque não quitou o parcelamento a tempo e modo.

“O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

No caso concreto, a apelante não respeitou as condições e os prazos, para a manutenção no parcelamento.

Trata-se de responsabilidade exclusiva do contribuinte.

A jurisprudência específica da Turma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DA LEI No 11.941/2009. AVENÇA DE ADESÃO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ALTERAR AS CONDIÇÕES FIXADAS EM LEI PARA O BENEFÍCIO FISCAL OU REVÊ-LAS E, MENOS AINDA, TORNAR-SE LEGISLADOR POSITIVO PARA CRIAR REGRAS INÉDITAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os parcelamentos, como favores fiscais que são, sujeitam-se em primeiro lugar ao princípio da estrita legalidade (art. 155-A do CTN) e por isso mesmo são avenças de adesão; ao contribuinte só resta anuir com os termos do acordo, descabendo qualquer ingerência dele - ou do Judiciário, sob pena de afronta a separação de poderes - nas cláusulas do favor concedido.

2. A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 31/18 dispôs sobre os procedimentos a serem observados pelo sujeito passivo para a consolidação dos débitos nas modalidades de parcelamento da Lei no 11.941/09. Nesse sentido, foi estabelecido um prazo final para que houvesse a consolidação dos débitos incluídos no parcelamento, o que não foi cumprido pela agravante, razão pela qual sua opção pelo parcelamento foi cancelada.

3. Assim, tanto a ação originária, quanto este agravo, são despropositados na medida em que a pretensão da empresa é afastar a norma de regência específica para que o Judiciário - travestido em legislador positivo e subtraindo a competência do Poder Legislativo - "crie" uma forma de favor fiscal do interesse da impetrante. Ou seja: a pretensão posta tanto no feito originário como neste agravo de instrumento - e que o torna claramente INADMISSÍVEL - é afrontar o princípio da separação de poderes.

4. Agravo interno improvido.

(TRF3, AI 5020841-76.2018.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, Intimação via sistema DATA: 24/07/2019).

O mandado de segurança exige prova documental, pré-constituída no momento da impetração.

No caso concreto, há prova da pendência de crédito tributário exigível.

A exclusão é regular.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - PENDÊNCIA TRIBUTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1- O mandado de segurança exige prova documental, pré-constituída no momento da impetração.

2- No caso concreto, há prova da pendência de crédito tributário exigível. A exclusão é regular.

3- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.